Tribunal: TJMT
Processo: 0049177-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049177-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAO DE DEUS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 172.491.041-87 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS RE 870.947 (TEMA 810) E NO RESP N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Considerando a omissão do título executivo judicial quanto ao índice utilizado na atualização monetária, deve-se ser aplicado, de ofício, os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp. n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, proposta em desfavor de
João de Deus Advíncula da Silva
, onde o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos da inicial, acolhendo como correto os cálculos apresentados no processo de execução, condenando-o em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.

Em contrarrazões, apresentada em Id. 2320518, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de sentença, ao argumento de que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices de juros de mora e correção monetária.

O Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução porque entendeu que os cálculos elaborados na execução e pelo contador judicial, aplicam de forma correta o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, a aplicação de juros simples de 6% ao ano e correção pela TR, sendo que o Estado não fez prova contrária.

Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto de execução,
in verbis:

“Ex expositis, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido, condenando o requerido a pagar ao requerente, o excedente resultante das diferenças geradas pela aplicação do limite ilegalmente imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no período de janeiro de 2004 a abril de 2007, conforme demonstrativo de produtividade anexo aos autos, atualizado com correção monetária e juros de mora incidentes a partir da citação, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, o requerido no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”. (Id no 2321245).

Em grau recursal, fora dado parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar a taxa de juros em 6% ao ano, e em sede de reexame necessário, ratificou a sentença em seus demais termos, estando assim o seu dispositivo e a ementa:

“(...) Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso somente para fixar a taxa de juros de 6% ao ano e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença em seus demais termos.”

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA CATEGORIA FUNCIONAL DE OFICIAL DE JUSTIÇA – LEI No 7.256/2000 – LIMITAÇÃO – RESOLUÇÃO No 03/2000 – ILEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, deve-se observar o disposto no Art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de cinco anos.

Este Sodalício já pacificou o entendimento de que é ilegal a limitação do montante da gratificação de produtividade devido aos Oficiais de Justiça, sem levar em conta a variação dos deslocamentos exigidos no cumprimento dos mandados.

Restando comprovada a prestação de serviço e irregularidade no recebimento dos valores, impõe-se a condenação do Estado ao seu pagamento (TJMT – RAC/RNS no 100777/2012, Quarta Secretaria Cível, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 09/07/2013, publicado em 19/07/2013)

Como se vê, embora a sentença exequenda tenha fixado o termo inicial da correção monetária a partir da data da citação, nota-se que restou omissa quanto ao índice, razão pela qual não há que se falar sobre cobertura do manto da coisa julgada quanto a este ponto específico e, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise
ex officio
.

Por tanto, sobre esta questão, levando em consideração a atual jurisprudência, nota-se que os cálculos apresentados pela exequente não observaram o regramento vigente, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos e, observando o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DETRAN – RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO COM ACRÉSCIMOS DE CATEGORIA – NÃO CONCESSÃO DA CATEGORIA "A" POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE REGISTRO INTERNO - FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO ADMINISTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

2. Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado.

3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da medida.

4.
Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905
), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: (a) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(N.U 0022096-54.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Desta forma, no caso, mostra-se necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para verificação da exatidão dos valores apontados pelas partes, pois se observa a aplicação de índices que devem ser desconsiderados e há aparente equívoco no que tange às teses jurisprudenciais supracitadas junto aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Isto posto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para anular a sentença a fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apresentação do memorial de cálculo, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial e dos índices de correção monetária disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), para posterior homologação pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021